Tribunal: TJES
Processo: 5016826-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016826-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ROBERTO DE SOUZA MAIA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016826-43.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:

ROBERTO DE SOUZA MAIA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ILACEIA NOVAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO RECONHECIDA. ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SOMENTE PODE SER QUESTIONADO PELO FISCO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por
ROBERTO DE SOUZA MAIA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu imóvel no município de Vila Velha-ES, pelo valor de R$159.650,66 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos). Todavia, o cálculo do imposto ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), pela municipalidade, foi efetivado tendo como base uma avaliação realizada no valor de R$255.466,96 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Afirmam que tal valoração não merece prosperar, haja vista que deve ser base para o ITBI o valor venal do imóvel declarado pelo contribuinte, que goza de presunção relativa, só podendo ser questionado através de processo administrativo próprio. Pugnam, assim, pela restituição do valor pago “a maior”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito incerto na exordial, de modo que
RECONHEÇO
como base de cálculo do ITBI, o valor do negócio jurídico realizado pelo demandante, conforme a declaração prestada pelo próprio contribuinte, de modo que
CONDENO
o demandado em repetição de indébito ao pagamento do montante de R$ 2.019,15 (dois mil e dezenove reais e quinze centavos).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4145680, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito, ante a pendência de julgamento de Recurso Extraordinário acerca do Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que foi utilizado como base no
decisum
, bem como pela incompetência dos juizados especiais para o julgamento do feito, ante necessidade de produção de perícia complexa. Argui ainda que a base de cálculo do ITBI não deve ser o valor declarado pelo contribuinte, uma vez que este declarou o valor da época da aquisição do imóvel (2016), quando à época da escritura (2021) já havia ocorrido relevante valorização do imóvel.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A respeito da preliminar de sobrestamento do feito, entendo que não deve prosperar. Isso se deve ao fato de que, mesmo que tenha sido garantido o efeito suspensivo ao REsp nº 1937821/SP, recurso paradigma do Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, este já teve seu acórdão proferido no dia 24/02/2022, não havendo mais que se falar em suspensão do feito, posto que,
ausente qualquer decisão neste sentido,
não é necessário o trânsito em julgado do recurso paradigma para a utilização da tese fixada,
conforme pode se extrair da leitura do art. 987, §2º, do CPC:

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito
.

Nesse sentido entende o colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REJEITADOS. [...] 2.
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que é desnecessário o trânsito em julgado do recurso especial repetitivo para fins de aplicação da tese fixada, nas hipóteses em que tenha sido publicado o acórdão paradigma
. 3. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração do ESTADO DE MINAS GERAIS rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.769.477/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ART. 1º, § 3º, I, DA LEI 11.941/09. REDUÇÃO DE 100% DAS MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. REDUÇÃO DE 45% SOBRE OS JUROS DE MORA. LEGALIDADE. REMISSÕES DISTINTAS. PRECEDENTE. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. [...] 2.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram a orientação de ser desnecessário se aguardar o trânsito em julgado do precedente para se aplicar o entendimento nele firmado
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.875.077/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 3/6/2022.) (g.n.)

Acompanha o referido entendimento o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Embargos de declaração. Apelação. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação do Município e ao reexame necessário, para explicitar que a base de cálculo do ITBI objeto dos autos é o valor da transação, devidamente atualizado, posto que superior ao valor venal previsto para fins de IPTU.
Embargos inicialmente acolhidos para o sobrestamento do feito enquanto pendente o julgamento referente ao Tema nº 1.113/STJ. Publicação do acórdão paradigma em 03/03/2022. Prosseguimento do feito, mesmo sem o trânsito em julgado naquele processo.
[...] Embargos de declaração desacolhidos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1042624-87.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Apelação e Reexame Necessário em Mandado de Segurança. ITBI. Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a adoção do valor venal previsto para IPTU ou do valor da transação, aquele se for superior, como base de cálculo do ITBI incidente sobre as operações descritas nos autos, afastada a pretensão restituitória dos impetrantes. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Preliminar de sobrestamento arguida pelo Município apelante. Inadmissibilidade. Julgamento do Tema nº 1.113/STJ, cujo acórdão foi publicado em 03/03/2022. Produção de efeitos a partir da publicação do acórdão, e não do respectivo trânsito em julgado.
[...] Recursos voluntário e oficial desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008936-08.2021.8.26.0019; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Portanto, inexistindo qualquer decisão posterior de sobrestamento do feito, deve ser aplicada a tese firmada pelo STJ, não havendo que ser provido o pedido preliminar de suspensão do processo.

Acerca da preliminar de incompetência dos juizados especiais, diante alegada necessidade de produção de perícia complexa, qual seja a avaliação do bem, entendo que também não merece prosperar. Como bem pode-se observar, inexiste qualquer necessidade de avaliação imobiliária, posto que o litígio não cinge-se acerca do valor do bem, mas da base de cálculo a ser utilizada para o cálculo do ITBI. Sendo assim, rejeito tal preliminar.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando de forma detida o conjunto probatório juntado aos autos, entendo que o recurso interposto não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

O ITBI, com previsão constitucional no art. 156, II, da CRFB/88, está disposto também no art. 35 do CTN (Código Tributário Nacional), pelo qual pode-se extrair que este tributo possui como fato gerador:

Art. 35. [...]

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

A sua base de cálculo está prevista no art. 38 do CTN, que dispõe:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos
. (g.n.)

Nesse sentido, por “valor venal” deve ser considerado, de acordo com tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.113, “o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”. Ainda, conforme a referida tese:

[...] b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); [...] (g.n.)

Isto posto, conforme pode-se extrair do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor declarado pelo contribuinte, qual seja, no presente caso, o valor do imóvel à época da aquisição do bem, está imbuído de presunção relativa, somente podendo ser discutido através de instauração de processo administrativo próprio, conforme art. 148 do CTN.

Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca da instauração de processo administrativo com o condão de atualizar o valor do tributo, tem-se que o valor declarado pelo contribuinte no registro do imóvel, conforme disposto em ID nº 4145670, p.3, totalizando R$159.650,66 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), é o valor a ser considerado como base de cálculo para o lançamento do tributo, não podendo a municipalidade “[...] arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, o que fere a garantia do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso pelos fundamentos aqui expostos, bem como por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, pelos seus próprios fundamentos, bem como pelos demais fundamentos expostos supra
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)